Tribunal: STF
Processo: ARE 1311677
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO. ANISTIA ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 8.878/94. PERÍODO DO AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO. CÔMPUTO COMO CONTRIBUIÇÃO. CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral de concessão do benefício aposentadoria por tempo de contribuição mediante reconhecimento e cômputo como contribuição e carência o período de afastamento em virtude de demissão indevida reconhecida pela Lei n. 8.878/94, que dispõe sobre a concessão de anistia, de 24/10/1990 a 19/07/2011.
    2. A Lei 8.878/94 concedeu anistia aos servidores públicos civis e empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle da União, titular de cargo efetivo ou de emprego permanente à época, que, no período compreendido entre 16/03/90 e 30/09/92 tenham sido exonerados, demitidos ou dispensados do serviço público de forma arbitrária, seja por violação legal, seja em decorrência de movimento grevista, seja por motivação política devidamente caracterizada, cujo retorno está condicionado aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração de acordo com as necessidades e as disponibilidades orçamentárias e financeiras.
    3. A Anistia administrativa fundada na Lei Nº 8.878/94 consiste em favor legal a ser interpretado restritivamente nas condições estabelecidas no regime jurídico, concedido ao interessado se preenchidos os pressupostos legais, vedado efeito retroativo de qualquer natureza inclusive para reconhecimento de tempo de serviço e consequente recolhimento da contribuição por vedação legal e ausência de lastro da prestação do serviço/vinculo no período de afastamento, situação que habilita o beneficiário à readmissão e retorno ao serviço público equiparado à nova investidura no cargo efetivo ou emprego permanente anteriormente ocupado com efeito ex nunc; distinguindo-se do instituto da reintegração que decorre da nulidade da demissão do servidor estável/empregado com efeito ex tunc e ressarcimento de todas as vantagens e reflexos correspondente ao período do afastamento.
    4. Os efeitos retroativos vedados pela anistia administrativa da Lei Nº 8.878/94 alcança qualquer dimensão ou natureza, inclusive de forma obliqua quanto ao resultado equivalente no plano previdenciário, em relação ao período durante o qual houve afastamento entre a demissão e a readmissão/retorno ao serviço público.
    5. Destaque-se o essencial dos fundamentos: “ (...) Não é possível reconhecer o período compreendido de 24/10/1990 a 19/07/2011 como efetivamente laborado pela parte autora para fins de carência e tempo de contribuição para sua aposentação. O art. 6º da Lei 8.878/1994, que dispõe sobre a concessão de anistia nas condições que menciona, fez vedação expressa à percepção de efeitos financeiros decorrentes da anistia. Veja: Art. 6° A anistia a que se refere esta lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo. GRIFO Tal norma, veda qualquer remuneração retroativa, bem como proíbe a contagem do tempo de afastamento para fins de aposentadoria, pois implicaria em uma vantagem financeira indireta.Em razão do seu caráter excepcional, a Lei nº 8.878/94, que reconheceu a condição de anistiados políticos de servidores públicos civis e empregados afastados no período entre março/90 a setembro/92, nos termos nela consignados, permitindo as suas readmissões aos respectivos serviços, deve ser interpretada restritivamente, sempre de modo a alcançar apenas as hipóteses expressamente previstas na lei. Ao se admitir a contagem do período de afastamento do serviço para fins de aposentadoria, estar-se-ia conferindo efeitos financeiros retroativos à anistia prevista na Lei nº 8.878/94, situação expressamente vedada pelo art. 6º, como mencionado alhures (...)”.
    6. Recurso da parte autora a que se nega provimento.
    7. Custas e honorários advocatícios pelo Recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em face da justiça gratuita. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente